Tribunal: TJDFT
Processo: 0702615-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENHORA. FRAÇÃO IDEAL DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. DANO INERENTE À CONSTRIÇÃO JUDICIAL. RAZOABILIDADE. RESIDÊNCIA FAMILIAR DA COPROPRIETÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. BEM DE FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora reconheça-se a validade da penhora do bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, não se mostra razoável, dadas as circunstâncias do caso, privar a coproprietária da posse do bem no qual reside com sua família sem antes facultá-la a possibilidade de demonstrar a necessidade de resguardar seus direitos sobre imóvel, o qual teria sido adquirido com a participação do executado apenas para fins de composição de renda e obtenção de financiamento junto à instituição financeira.
2. O risco de difícil reparação advém das próprias consequências da constrição judicial, pois sendo o imóvel indivisível, a expropriação do bem ocorreria em sua totalidade, auferindo a coproprietária tão somente a fração correspondente ao produto obtido com sua alienação.
3. Não há prejuízo ao Agravante quanto à eventuais direitos sobre a quota-parte pertencente ao executado, os quais estão assegurados pela penhora até posterior determinação judicial.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.